Tribunal: TJPA
Processo: 0806684-09.2021.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9547 - Fiscalização
Data de julgamento: 2022-08-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806684-09.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ALBERTO PEREIRA DA VERA CRUZ, ALEXSANDRE LUIZ DA SILVA, ALLEFF WESLEY PANTOJA CORREA, ANDRE CASTILHO BAIA, ANDRE FELIPE DE SOUSA MERCES, BENILSON CASTRO VIANA

AGRAVADO: ALUNORTE ALUMINA DO NORTE DO BRASIL S/A, NORSK HYDRO BRASIL LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0806684-09.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ALBERTO PEREIRA DA VERA CRUZ, ALEXSANDRE LUIZ DA SILVA, ALLEFF WESLEY PANTOJA CORREA, ANDRE CASTILHO BAIA, ANDRE FELIPE DE SOUSA MERCES, BENILSON CASTRO VIANA

Advogado do(a) AGRAVANTE: ELZA MAROJA KALKMANN - PA22975-A

AGRAVADO: ALUNORTE ALUMINA DO NORTE DO BRASIL S/A, NORSK HYDRO BRASIL LTDA

Advogado do(a) AGRAVADO
:
ANTONIO AUGUSTO REIS, OAB-RJ Nº 118.816, E RÔMULO SAMPAIO, OAB-RJ Nº 160.036

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS DECORRENTES DE ACIDENTE COM IMPACTO AMBIENTAL.
PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL. DECISÃO FUNDAMENTADA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC/15.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE
.

1.

Para que haja a antecipação dos efeitos da tutela, devem estar presentes, cumulativamente, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, ou seja,
elementos que evidenciem a probabilidade do direito (
fumus boni iures
) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

2.

Decisão primeva que, de forma fundamentada, entendeu não restar evidenciada a possibilidade de reversão da medida antecipatória. Acerto na decisão.

3.

Agravo de instrumento conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária – Videoconferência - Plataforma PJe com início às 09:00 h do dia ___ de _____ de 2022, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0806684-09.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ALBERTO PEREIRA DA VERA CRUZ, ALEXSANDRE LUIZ DA SILVA, ALLEFF WESLEY PANTOJA CORREA, ANDRE CASTILHO BAIA, ANDRE FELIPE DE SOUSA MERCES, BENILSON CASTRO VIANA

Advogado do(a) AGRAVANTE: ELZA MAROJA KALKMANN - PA22975-A

AGRAVADO: ALUNORTE ALUMINA DO NORTE DO BRASIL S/A, NORSK HYDRO BRASIL LTDA

Advogado do(a) AGRAVADO
:
ANTONIO AUGUSTO REIS, OAB-RJ Nº 118.816, E RÔMULO SAMPAIO, OAB-RJ Nº 160.036

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL interposto por
ALBERTO PEREIRA DA VERA CRUZ e OUTROS
objetivando a reforma do
decisum
interlocutório (id. nº 25875349) proferido pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Barcarena/PA que
indeferiu o pedido de tutela antecipada no sentido de determinar às ora recorridas o pagamento compensatório mensal de R$ 1.100,00 (equivalente ao salário mínimo nacional) aos Agravantes, decorrentes de possível vazamento de resíduos de bauxita que transbordaram para o meio ambiente
, nos autos de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais com Tutela Provisória de Urgência Antecipada em Caráter Incidental nº Ordinatória Indenizatória nº 0800354-69.2021.8.14.0008 proposta em desfavor de
ALUNORTE ALUMINA DO NORTE DO BRASIL S/A e NORSK HYDRO BRASIL LTDA
.

Em breve histórico, nas razões recursais, os Agravantes se insurgem contra o interlocutório objurgado sustentando a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência antecipada (probabilidade do direito e risco de perecimento do direito), principalmente ante a existência de dano público e notório.

Afirmam, restar configurado o nexo causal entre o vazamento de resíduos e os danos causados aos Autores/Agravantes, conforme conclusões do Instituo Evandro Chagas e da Faculdade de Química da Universidade Federal do Pará, que constataram “
a presença de elementos químicos tóxicos acima dos padrões recomendados nos moradores das comunidades próximas ao polo industrial de Barcarena, isto é, próximo da região em que ocorreram os vazamentos”.

Assim, pugnam pela antecipação da tutela recursal, para que seja determinado às Agravadas pagar mensalmente a cada Agravante o equivalente à 01 (um) salário mínimo nacional, ou seja R$ 1.100,00, a fim de minimizar os danos suportados.

Em decisão de ID nº. 8959783 indeferi o efeito suspensivo ativo ao recurso.

Ato contínuo sobreveio
Agravo interno no id. 9353370
contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ativo.

Contrarrazões apresentada pelas agravadas em Id nº. 9439781.

É o relatório.

VOTO

O recurso é cabível (art. 1015, I do CPC), tempestivo, gratuidade de justiça deferida, peças necessárias devidamente juntadas ao recurso, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço

do presente Agravo de Instrumento e passo a examinar o mérito recursal.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a decisão proferida em primeiro grau que indeferiu o pedido de tutela de urgência aos agravantes.

Como é cediço, o art. 300 do CPC/15 explicita que são pressupostos para concessão da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (
fumus boni iures
) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
). Além disso, tratando-se a tutela de natureza antecipada, a reversibilidade dos efeitos da decisão.

Portanto, o MM. Juízo primevo só poderia ter antecipado os efeitos da tutela para a agravante se estivessem presentes os três requisitos dispostos acima, o que entendeu não restarem comprovados.

No caso dos autos, o juízo primevo proferiu a decisão agravada em que, em sede de tutela antecipada, indeferiu o pedido que visa obrigar as agravadas ao pagamento de 1 (um) salário mínimo mensal para cada um dos agravantes, em razão dos supostos danos materiais sofridos, estes
decorrentes
do alegado vazamento de resíduos de bauxita que transbordaram para o meio ambiente
.

Analisando detidamente os fundamentos da decisão agravada, verifico que o magistrado
a quo
entendeu não restar presente a possibilidade de reversibilidade da tutela, e, por isto, a indeferiu.

Entendo ter sido escorreita a decisão do juízo de 1º grau, já que de fato o deferimento da tutela implicaria na possibilidade de irreversibilidade dos efeitos da decisão, eis que os demandantes são economicamente hipossuficientes. Por esta razão, o juízo a quo deferiu aos agravantes os benefícios da justiça gratuita, o que, por si só, já denota que não terão condições de suportar eventual e futura ordem de devolução das quantias porventura recebidas.

Além disso, ressalto que entendo também não estarem demonstrados os outros requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, qual sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A questão posta a análise merece ampla instrução probatória, de maneira que não há como se constatar de plano, e com o mínimo de certeza, a existência do alegado dano.

Outrossim, não há prova nos autos de que o valor requerido em sede de tutela se encontra em consonância com os rendimentos dos agravantes, sendo vedado e inadequado que se arbitre, PROVISORIAMENTE, uma indenização e sem que se saiba a real extensão do dano.

Acrescento, que questão objeto da ação é complexa e demanda uma necessária instrução e ampla produção de prova, além de uma possível perícia, a fim de que seja possível avaliar a existência do fato, do dano e o nexo de causalidade.

Por fim, lembro
que a decisão atacada é provisória, de maneira que havendo elementos robustos que possam influenciar o julgamento, poderá o juízo primevo reavaliar o pleito referente a tutela de urgência.

ISTO POSTO
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
A
O RECURSO INTERPOSTO, PARA MANTER INCÓLUME A DECISÃO AGRAVADA.

Por conseguinte, considerando o julgamento do agravo de instrumento, julgo prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão que apreciou o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

Advirto ainda as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, novos embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/08/2022